Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ação de revisão de empréstimo consignado. FORO. AUTOR. CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. FACILIDADE AO ACESSO À JUSTIÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULAS 33/STJ E 23/TJDFT. INAPLICÁVEIS NO CASO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Civil rege-se pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem ser comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. 1. 1. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, para facilitar o acesso à justiça o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato (arts. 46, 53 e 63, § 1o, CPC).
2. No caso em exame, o autor reside em Taguatinga/DF, enquanto a parte ré tem domicílio em São Paulo/SP e o contrato elegeu como foro o domicílio do contratante, ora autor. 2. 1. O fato de o autor ter endereçado a ação a uma das Varas Cíveis de Brasília demonstra que tal escolha não guarda relação com as partes, sendo, pois, aleatória por não se encaixas em nenhuma das hipóteses legais de fixação da competência para ações propostas pelo consumidor, permitindo a declinação de ofício com vistas a primar pela garantia do princípio do juiz natural.
3. Assim, afastada a aplicação da Súmula 23/TJDFT, bem como da Súmula 33/STJ, as quais regem situações em que o consumidor ajuíza a ação no Juízo que melhor favoreça seu acesso à Justiça e a produção das provas necessárias, mas, ao mesmo tempo, esteja adstrito nas alternativas de foro previstas na legislação de regência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, 2a Vara Cível de Taguatinga.